Tribunal: TJES
Processo: 0009403-53.2022.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009403-53.2022.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUCIANA MOLINA QUEIROZ

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO E HISTÓRICO
COMO PROVA DA ESCOLARIDADE EXIGIDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO
QUE
TRADUZ VIOLAÇÃO
A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

1.
O caso concreto revela possibilidade de acolhimento dos pleitos deduzidos na inicial, tendo em vista que:
A
.
A impetrante comprovou que obteve aprovação dentro do número de vagas ofertadas (41ª posição, em certame que ofereceu 144 vagas para provimento);
B
.
Comprovou que não apresentou diploma de conclusão de curso em razão de questões burocráticas da instituição de ensino;
C
.
Conforme entendimento do Colendo STJ “
é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação”
. (REsp 1426414⁄PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄02⁄2014, DJe 24⁄02⁄2014);
D
.
A declaração apresentada pela impetrante, em conjunto com histórico escolar, dando conta de que já havia alcançado o término de todas as disciplinas do curso de graduação – língua portuguesa – se perfaz como suficiente para a comprovação exigida pela Administração, eis que declara aquilo que, por certo, estaria contido em uma certidão ou diploma;
E
.
Igualmente como já decidido pelo Colendo STJ,
“
A colação de grau é mero ato burocrático que nada acrescenta à formação do profissional. É, em verdade, a chancela de um ato administrativo cuja substância já está íntegra pela aprovação da aluna nas provas finais de conclusão do curso.[...]” (RMS 31.862⁄RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄08⁄2010, DJe 17⁄08⁄2010)
.

2.
Trata-se de hipótese que inclusive atrai a aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade para eximir a autora de suportar o reflexo de decisão cujo conteúdo, data vênia, injustamente, lhe seria desfavorável.

3.
Não há que se falar que ao Poder Judiciário é vedada a análise da matéria em apreço, eis que segundo a Corte uniformizadora da jurisprudência nacional,

“[...]o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, [sendo] válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade[...]”

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014).

É o caso dos autos
.

4.
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem o Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este decisum, à unanimidade, conceder a segurança. nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Ação Mandamental impetrada por
LUCIANA MUNIZ,
em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO/ES
, que, em síntese, impediu a posse da impetrante no Cargo de Professor B – Língua Portuguesa, norteado pelo Edital n. SEGER/SEDU N. 01/2022, em razão da ausência de comprovação de pré-requisito escolaridade/graduação, através de diploma ou certidão apta para tanto.

Também como mencionado, aduz a impetrante, em síntese, que obteve a 41ª posição no referido certame - que ofereceu 144 vagas para provimento no cargo referenciado - e, sendo regularmente convocada para tanto, não fora empossada pelo fato de não ter apresentado diploma de conclusão de curso.

Sustenta, todavia, que não apresentou o respectivo diploma em razão de entraves burocráticos de respectiva instituição de ensino, mas que todavia apresentou declaração de conclusão de curso de graduação LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – SEGUNDA LICENCIATURA, tendo cumprido todas as disciplinas do curso referenciado, não se revelando adequada a sua eliminação sumária no certame.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de efetiva posse no sobredito cargo, e localização de acordo com sua classificação, e efetivando novamente o estudo dos autos entendo que a pretensão deve ser acolhida em sede de cognição plena.

In casu,
analisei detidamente as razões e provas que acompanham a inicial e pude constatar juridicidade intensa capaz de ensejar o acolhimento integral dos pleitos iniciais deduzidos, haja vista que:
1.
A impetrante comprovou que obteve aprovação dentro do número de vagas ofertadas (41ª posição, em certame que ofereceu 144 vagas para provimento);
2.
Comprovou que não apresentou diploma de conclusão de curso em razão de questões burocráticas da instituição de ensino;
3.
Conforme entendimento do Colendo STJ “
é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação”
. (REsp 1426414⁄PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄02⁄2014, DJe 24⁄02⁄2014);
4.
A declaração apresentada pela impetrante, em conjunto com histórico escolar, dando conta de que já havia alcançado o término de todas as disciplinas do curso de graduação – língua portuguesa – se perfaz como suficiente para a comprovação exigida pela Administração, eis que declara aquilo que, por certo, estaria contido em uma certidão
ou diploma
;
5. Igualmente como já decidido pelo Colendo STJ, “
A colação de grau é mero ato burocrático que nada acrescenta à formação do profissional. É, em verdade, a chancela de um ato administrativo cuja substância já está íntegra pela aprovação da aluna nas provas finais de conclusão do curso.[...]” (RMS 31.862⁄RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄08⁄2010, DJe 17⁄08⁄2010)
.

É o caso dos autos, e não me parece lógico decretar a eliminação sumária da impetrante por culpa exclusiva de terceiro.

Trata-se de hipótese que inclusive atrai a aplicação dos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
para eximir a autora de suportar o reflexo de decisão cujo conteúdo, data vênia, injustamente, lhe seria desfavorável.

De acordo com o doutrinador FÁBIO CORRÊA SOUZA DE OLIVEIRA:
“O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em data comunidade.
(
OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: O Princípio Constitucional da Razoabilidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003).

FREDIE DIDIER JR. considera que
“
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são necessários para a aplicação do princípio do devido processo legal, sob uma ótica substancial: As decisões jurídicas hão de ser, ainda, substancialmente devidas. Não basta a sua regularidade formal; é necessário que uma decisão seja substancialmente razoável e correta. Daí, fala-se em um princípio do devido processo legal substantivo, aplicável a todos os tipos de processo, também. É desta garantia que surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2008, p. 33/34).

Não há que se falar que ao Poder Judiciário é vedada a análise da matéria em apreço, eis que segundo a Corte uniformizadora da jurisprudência nacional,
“[...]o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, [sendo] válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade[...]”
(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014),
hipótese que evidentemente se verifica nestes autos.

ANTE O EXPOSTO,
CONCEDO
A
SEGURANÇA
ALMEJADA
PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO/
MANUTENÇÃO DA
POSSE
DA IMPETRANTE
NO CARGO REFERENCIADO NA INICIAL
,
E PARA QUE
A
MESMA SEJA
LOCALIZADA DE ACORDO COM A SUA CLASSIFICAÇÃO,
RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA
.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Sem honorários advocatícios nos termos do art. 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO : Acompanho o relator.

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA : Acompanho o relator.

Des. HELIMAR PINTO - : Acompanho o relator.

Des. EDER PONTES DA SILVA : Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - : Acompanho o relator.
Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - : Acompanho o relator.
Des. WILLIAN SILVA - : Acompanho o relator.